Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-26.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados - Matéria Prequestionada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005830-26.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIANA RODRIGUES LAURO, é embargado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005830-26.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 46776
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46776 - M
EDEC.No: 1005830-26.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARIANA RODRIGUES LAURO.
EBDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Embargos rejeitados - Matéria Prequestionada.*
Inconformada com o V. Acordão de fls.
123/128, a apelada apresentou os embargos de declaração
alegando a existência de omissão quanto à análise de
dispositivos legais que em conjunto com a situação fática
demonstrada, dá azo aos presentes aclaratórios. Sustenta
que o recurso foi interposto com a finalidade de
prequestionar os artigos 927 do Código Civil e os artigos
12,21,27 e 28 da Resolução 400/16 da ANAC. Informa que o
art.14 do Código de Defesa do Consumidor não foi abordado,
sendo que a decisão desconsiderou o atraso injustificado
do voo e a falta de assistência material e de informação,
ensejando danos morais. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelada, não
houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão proferida, que autorize nova análise
da questão.
Como
restou
esclarecido,
apesar
do
aborrecimento descrito pelo atraso no voo, não houve a
demonstração do efetivo dano a ensejar a fixação da
indenização
pretendida,
conforme
prevê
o
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.796.716//MG de seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005830-26.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 46776
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Assim sendo, apesar do transtorno pelo
atraso de 04 horas no voo contratado, não há nos autos
qualquer prova da existência de danos decorrentes de tal
fato.
Neste sentido, não há como imputar à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005830-26.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 46776
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
ou algo que tenha ofendido a personalidade da autora,
ensejando danos morais.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:
“A
função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta
forma,
não
se
verifica
qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005830-26.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 46776
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator